Tribunal: TJPA
Processo: 0800589-88.2025.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9903 - Recusa, retardamento ou omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800589-88.2025.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA TUTELA. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Dom Eliseu contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Benedito Ferreira Parga, confirmando liminar anteriormente deferida para determinar a transferência do paciente a hospital com equipe especializada em hematologia, no prazo de 48 horas, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cumprimento superveniente da obrigação determinada em sede de tutela de urgência — transferência, tratamento e alta do paciente — enseja a perda do objeto da ação e autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento da tutela provisória não acarreta, por si, a perda superveniente do objeto, pois essa modalidade de tutela possui natureza precária e demanda posterior confirmação ou revogação pelo juízo no mérito.

O interesse processual subsiste, uma vez que a efetivação da obrigação ocorreu após o ajuizamento da ação e, muito provavelmente, em razão da medida judicial concedida, o que justifica a necessidade de pronunciamento jurisdicional definitivo.

A verificação do interesse de agir deve considerar a situação existente no momento da propositura da demanda, especialmente quando presente omissão estatal na garantia do direito à saúde.

A confirmação da sentença que reconheceu a procedência do pedido e a manutenção da ordem judicial são necessárias para assegurar a tutela jurisdicional adequada e a responsabilização estatal quando caracterizada sua mora.

A inexistência de risco de dano grave ou probabilidade de provimento do recurso impede a concessão de efeito suspensivo à apelação, especialmente diante da natureza do direito envolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cumprimento superveniente de obrigação de fazer determinada em tutela provisória não configura, por si só, perda do objeto da ação.

A efetivação da medida após o ajuizamento, especialmente quando decorrente de ordem judicial, não afasta o interesse de agir nem torna desnecessário o julgamento de mérito.

A sentença que confirma a liminar e reconhece a procedência do pedido deve ser mantida quando presentes omissão ou retardamento estatal na garantia do direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI, e 296.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Ap. Cív. nº 5000278-94.2019.8.13.0491, Rel. Des.ª Yeda Athias, 6ª Câmara Cível, j. 13.06.2023, publ. 16.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800589-88.2025.8.14.0107.

APELANTE: MUNICÍPIO DE DOM ELISEU.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (EM FAVOR DE BENEDITO FERREIRA PARGA).

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Dom Eliseu contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará em favor de Benedito Ferreira Parga, julgou procedente o pedido e confirmou a liminar anteriormente deferida, para condenar os entes demandados a providenciarem a transferência do paciente para estabelecimento hospitalar adequado, com equipe especializada em hematologia, assegurando o tratamento necessário, no prazo de 48 horas, sob pena de astreintes de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 30.000,00.

Em suas razões, o Município sustenta, em síntese, perda superveniente do objeto, ao argumento de que a medida foi cumprida com a transferência do paciente em 04/03/2025, seguida de tratamento e alta, pretendendo a extinção do feito sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC).

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, defendendo a manutenção do decisum, ao fundamento de que o cumprimento da liminar não esvazia o interesse processual, impondo-se a apreciação definitiva do mérito.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, consignando que a obrigação apenas foi efetivada após o ajuizamento, preservando-se a necessidade/utilidade da tutela jurisdicional.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal é única: verificar se o cumprimento da tutela (transferência, tratamento e alta) conduz à perda superveniente do objeto e, por conseguinte, à extinção do processo sem resolução do mérito.

A tese não procede.

A sentença recorrida enfrentou expressamente a preliminar e assentou, com acerto, que o cumprimento da liminar não se confunde com a perda do objeto, pois a tutela provisória é precária e deve ser confirmada ou revogada por provimento final, subsistindo a utilidade do pronunciamento jurisdicional para definir se a providência era devida; e as consequências jurídico-processuais do descumprimento/retardamento estatal.

Segue a jurisprudência quanto ao assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO LIMINAR - PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO LIMINAR NÃO POSSUI CARATER DEFINITIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - O cumprimento da obrigação determinada em sede de liminar, não acarreta a perda superveniente do objeto, sobretudo porque "A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada", consoante art. 296 do CPC -Ainda que tenha sido cumprida a obrigação determinada em decisão liminar, certo é que tal decisum não possui caráter definitivo e o seu cumprimento não acarreta a perda superveniente do objeto da ação e, por conseguinte deve ser mantida a sentença, desprovendo-se o recurso. (TJ-MG - AC: 50002789420198130491, Relator.: Des .(a) Yeda Athias, Data de Julgamento: 13/06/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2023)

No caso, há elementos de que o paciente estava internado desde 09/02/2025, aguardando desde 16/02/2025 regulação para leito especializado em hematologia, sem previsão, o que ensejou a concessão de tutela de urgência determinando a transferência em 48 horas, sob multa.

Também consta que o Município comunicou nos autos a adoção de providências de transferência pela regulação para o Hospital Regional do Sudeste do Pará. E, nas próprias razões recursais, o apelante afirma a transferência em 04/03/2025 e posterior alta.

Nessas circunstâncias, ainda que haja fato superveniente (transferência e alta), ele não elimina, por si, o interesse processual no julgamento de mérito, por duas razões centrais:

Interesse de agir aferido ao tempo do ajuizamento e necessidade de confirmação da tutela provisória.
Se, ao tempo da propositura, havia omissão/retardamento do Poder Público na efetivação do direito fundamental à saúde, o processo mantém utilidade para a estabilização do comando jurisdicional (no primeiro grau: confirmação/revogação), sobretudo porque a efetivação, quando ocorre, frequentemente decorre da própria ordem judicial, como reconhecido nas contrarrazões e no parecer ministerial.

(b) Cumprimento superveniente não equivale a inutilidade do provimento.
A pretensão deduzida (transferência e tratamento adequado) integra obrigação de fazer destinada à tutela de direito fundamental; o cumprimento no curso do processo não suprime, automaticamente, a necessidade do pronunciamento definitivo, que delimita o direito afirmado e confere resposta jurisdicional adequada ao quadro fático existente quando a tutela foi requerida e deferida.

A orientação adotada pelo juízo de origem, ademais, está em consonância com precedente citado na própria sentença, no sentido de que o atendimento do pedido após tutela de urgência não acarreta perda do objeto, permanecendo necessário o julgamento para definir a procedência e responsabilidades correlatas.

Assim, não há falar em extinção sem resolução do mérito por perda do objeto (art. 485, VI, CPC), devendo ser mantida a sentença que confirmou a tutela e julgou procedente o pedido.

O apelante postulou o recebimento do recurso também no efeito suspensivo.

Contudo, o recurso já foi recebido somente no efeito devolutivo, conforme registro constante do parecer.

De todo modo, inexistindo demonstração concreta de risco de dano grave ou de probabilidade de provimento do recurso, e considerando a natureza da obrigação (direito à saúde), não se vislumbra suporte para atribuição de efeito suspensivo.

Ante o exposto, CONHEÇO da Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/03/2026